Tribunal: TJPA
Processo: 0049180-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049180-37.2013.8.14.0301

AUTORIDADE: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

AUTORIDADE: D. R. BRAGA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA POR ATOS DE PREPOSTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, SEM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ASPEB Administradora e Agenciadora de Benefícios Ltda. contra acórdão que conheceu de apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por D. R. Braga - EPP e condenou a embargante ao pagamento de R$ 39.004,17, com correção monetária e juros de mora, em razão de inadimplemento contratual relacionado ao fornecimento de medicamentos mediante autorizações emitidas no âmbito de convênio mantido entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de prescrição; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a responsabilidade da ASPEB por atos praticados por representante ou preposto vinculado à sua estrutura operacional; (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar adequadamente a validade das autorizações de fornecimento de medicamentos; e (iv) definir se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante e a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito, reexame de provas ou substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado enfrenta a prejudicial de prescrição ao afastar a incidência do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, pois a pretensão não se funda em dívida líquida constante de instrumento público ou particular, mas em relação contratual continuada de fornecimento de medicamentos, apurada por conjunto documental e relação negocial verbal.

5.

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil quando a pretensão decorre de relação contratual continuada e não se enquadra na hipótese específica de cobrança de dívida líquida prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

6.

A pessoa jurídica responde perante terceiro de boa-fé pelos atos praticados por preposto no exercício ou em razão das funções desempenhadas em sua estrutura operacional, ainda que alegue desvio de valores ou falha interna de prestação de contas.

7.

Eventual conduta irregular do preposto pode autorizar medidas internas, administrativas, trabalhistas, cíveis ou regressivas contra o agente, mas não afasta automaticamente a responsabilidade da empresa perante a fornecedora que confiou nas guias e autorizações expedidas no âmbito da rede operacional da embargante.

8.

Os arts. 932, III, e 933 do Código Civil reforçam a imputação à pessoa jurídica dos atos praticados por empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

9.

O acórdão embargado examina a validade das autorizações de fornecimento ao reconhecer que o conjunto documental demonstra relação jurídica de trato sucessivo, com autorizações emitidas e subscritas no contexto da execução reiterada do ajuste mantido entre as partes.

10.

A pretensão de nova valoração individualizada das autorizações, com reexame de prova documental e eventual redução do valor da condenação, excede os limites dos embargos de declaração e configura tentativa de rejulgamento da causa.

11.

O julgador não está obrigado a responder, uma a uma, todas as alegações ou todos os documentos apresentados pela parte quando adota fundamentação suficiente, coerente e apta a resolver integralmente a controvérsia.

12.

O contrato verbal e as autorizações emitidas durante a relação negocial configuram manifestação válida de vontade e formam obrigação exigível quando presentes agente capaz, objeto lícito e forma não defesa em lei.

13.

Os embargos declaratórios não servem à inclusão artificial de fundamentos ou dispositivos legais quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material, embora os dispositivos suscitados possam ser expressamente delimitados para fins de prequestionamento.

14.

A ausência de caráter manifestamente protelatório inequívoco, especialmente diante da formulação de pedido de prequestionamento, afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

15.
Embargos de declaração rejeitados, sem efeitos infringentes e sem aplicação de multa.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração sem aplicação de multa, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASPEB Administradora e Agenciadora de Benefícios Ltda. contra acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, que conheceu da apelação interposta pela ora embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por D. R. Braga - EPP, para condenar a requerida ao pagamento de R$39.004,17, com incidência de correção monetária e juros de mora.

No julgamento da apelação, o acórdão embargado afastou a prejudicial de prescrição, manteve a validade do conjunto probatório relativo às autorizações de fornecimento de medicamentos e reconheceu a responsabilidade da apelante pelo inadimplemento contratual, à luz da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da atuação de preposto vinculado à sua estrutura operacional.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado.

Afirma, inicialmente, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de que o representante/preposto José Veraldo Silva Baia seria o responsável pelo desvio dos valores arrecadados dos associados, circunstância que, segundo defende, excluiria ou mitigaria a responsabilidade da ASPEB.

Alega, ainda, que o acórdão teria tratado de forma genérica a validade das autorizações de fornecimento, sem proceder à análise individualizada dos documentos impugnados e sem responder ao argumento de que parte das autorizações não preencheria os requisitos da cláusula segunda do convênio.

Por fim, requer o prequestionamento dos arts. 206, § 5º, I, 932, III, 933, 104 e 107 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recurso especial.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II - MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm finalidade estrita, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão do mérito, para o reexame do conjunto probatório ou para a substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte inconformada.

No caso, a leitura dos embargos evidencia que a parte embargante, embora invoque omissões, pretende, em realidade, reabrir discussão já decidida no julgamento da apelação, especialmente quanto à prescrição, à validade das autorizações de fornecimento e à responsabilidade da ASPEB pelos atos praticados no âmbito de sua estrutura operacional.

Quanto à prescrição, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e concluiu pela inaplicabilidade do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por não se tratar de cobrança fundada em dívida líquida constante de instrumento público ou particular com os contornos exigidos pelo referido dispositivo, mas de pretensão decorrente de relação contratual continuada de fornecimento de medicamentos, apurada a partir de conjunto documental e de relação negocial verbal mantida entre as partes.

Por essa razão, o julgado aplicou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, concluindo que, tendo a inadimplência se iniciado em 2008 e a ação sido ajuizada em 2013, não se consumou a prescrição. A insurgência da embargante, nesse ponto, não revela omissão, mas discordância quanto ao enquadramento jurídico adotado pelo órgão colegiado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à atuação do preposto José Veraldo Silva Baia. O acórdão embargado examinou a tese central da controvérsia e assentou que as autorizações de fornecimento foram emitidas no âmbito da estrutura operacional da ASPEB, assinadas por pessoa que atuava como representante/preposto da empresa, responsável pela liberação dos encaminhamentos aos conveniados.

O fato de a embargante sustentar que o referido preposto teria praticado desvio de valores ou falha interna de prestação de contas não afasta, perante terceiro de boa-fé, a responsabilidade da pessoa jurídica pelos atos praticados no exercício ou em razão das funções desempenhadas em sua organização. Trata-se de risco inerente à atividade empresarial e à estrutura de representação criada pela própria embargante.

Nesse contexto, eventual conduta irregular do preposto pode, em tese, autorizar providências internas, administrativas, trabalhistas, cíveis ou regressivas em face de quem teria praticado o ato indevido. Todavia, tal circunstância não é oponível automaticamente à fornecedora que, confiando nas guias e autorizações expedidas no âmbito da rede operacional da ASPEB, realizou o fornecimento dos produtos farmacêuticos aos associados.

Essa conclusão é compatível com os arts. 932, III, e 933 do Código Civil, pois a responsabilidade do empregador ou comitente pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, praticados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, reforça a imputação da conduta à pessoa jurídica perante terceiros, sem prejuízo de eventual ação regressiva quando demonstrado abuso, fraude ou desvio imputável ao agente.

Assim, não há omissão quanto ao ponto. O que se verifica é inconformismo da embargante com a premissa adotada pelo acórdão, segundo a qual a atuação do preposto, no contexto do convênio e da relação negocial continuada, vinculou a ASPEB perante a drogaria embargada.

Também não há omissão quanto à validade das autorizações. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão e concluiu que o conjunto documental constante dos autos demonstrava a existência de relação jurídica de trato sucessivo, com autorizações emitidas e subscritas no contexto da execução reiterada do ajuste mantido entre as partes.

A embargante pretende que, em sede de embargos de declaração, seja realizada nova valoração individualizada das autorizações, com reexame da prova documental e eventual redução do valor da condenação. Essa pretensão, contudo, excede os limites do art. 1.022 do CPC, pois não aponta verdadeiro vício integrativo, mas busca rediscutir a força probatória atribuída pelo acórdão ao conjunto de documentos analisado.

Registre-se, ainda, que a embargante não demonstra, nos presentes aclaratórios, vício objetivo do acórdão a partir da indicação precisa de quais autorizações teriam sido desconsideradas indevidamente, quais valores deveriam ser excluídos da condenação e qual seria o impacto aritmético concreto da alegada invalidade parcial.

A insurgência limita-se a reiterar a tese já apreciada no julgamento da apelação, pretendendo nova valoração do conjunto documental, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgador não está obrigado a responder, uma a uma, todas as alegações ou todos os documentos apresentados pela parte, quando adota fundamentação suficiente, coerente e capaz de resolver integralmente a controvérsia. No caso, o acórdão deixou claro que a validade das autorizações foi reconhecida a partir do contexto global da relação contratual, da continuidade do fornecimento, da atuação do preposto e da confiança legítima criada pela conduta da própria embargante.

A circunstância de a parte discordar da conclusão acerca da suficiência das autorizações não transforma a decisão em omissa. Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco à substituição da interpretação conferida pelo órgão colegiado ao acervo fático-probatório.

No tocante aos arts. 104 e 107 do Código Civil, o acórdão também enfrentou a matéria, ao reconhecer que o contrato verbal e as autorizações emitidas no curso da relação negocial configuraram manifestação válida de vontade, apta à formação de obrigação juridicamente exigível, sem necessidade de forma especial não exigida por lei.

A tese da embargante, portanto, não revela ausência de fundamentação, mas inconformismo com o reconhecimento da validade do ajuste e das autorizações que ampararam o fornecimento dos medicamentos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que os embargos declaratórios não se prestam à inclusão artificial de fundamentos ou dispositivos legais quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ainda assim, para fins de adequada delimitação da matéria, considero expressamente enfrentados os arts. 205, 206, § 5º, I, 932, III, 933, 104 e 107 do Código Civil, bem como os arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil.

Fica consignado, para fins de prequestionamento, que o art. 206, § 5º, I, do Código Civil foi afastado porque a pretensão reconhecida no acórdão não foi enquadrada como cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, incidindo, na hipótese, o prazo residual do art. 205 do Código Civil. Os arts. 932, III, e 933 do Código Civil não conduzem à exclusão da responsabilidade da ASPEB, mas, ao contrário, reforçam a imputação à pessoa jurídica dos atos praticados por preposto no exercício ou em razão da função desempenhada. Os arts. 104 e 107 do Código Civil foram observados porque o negócio jurídico reconhecido nos autos apresentou agente capaz, objeto lícito e forma não defesa em lei, sendo válida a manifestação de vontade exteriorizada por meio da execução reiterada do ajuste e das autorizações emitidas no âmbito da relação contratual.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, embora se verifique que os embargos possuem nítida pretensão de rediscussão do mérito, deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não identificar, de forma inequívoca, caráter manifestamente protelatório, especialmente diante da formulação de pedido de prequestionamento.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026